Tribunal: TJDFT
Processo: 0737079-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRAZO E REEXAME PERIÓDICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF, que aplicou medidas cautelares diversas da prisão, incluindo proibição de aproximação e contato com a ofendida, restrições de frequentação de determinados locais e obrigatoriedade de comparecimento a programas de reeducação. A Defensoria Pública alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de reexame periódico das medidas, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, sem revisão periódica, configura constrangimento ilegal; e, (ii) verificar se a ausência de processo penal ou indiciamento impede a continuidade das medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se presta à análise de questões que demandam avaliação fática e probatória, como a reavaliação da necessidade das medidas protetivas.
4. A manutenção das medidas cautelares impostas à paciente não configura constrangimento ilegal, uma vez que tais medidas visam preservar a integridade física e psicológica da ofendida, conforme alegações de perseguição.
5. Entretanto, observa-se que o Juízo de origem não fixou prazo de vigência para as medidas protetivas, nem realizou reexame periódico de sua necessidade, o que contraria recomendação do STJ sobre a revisão periódica de medidas dessa natureza.
6. É recomendado que o Juízo de origem reavalie a pertinência das medidas protetivas, ouvindo previamente a vítima, a fim de garantir a cessação efetiva da situação de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A manutenção de medidas protetivas de urgência sem prazo determinado e sem reexame periódico pode ser objeto de revisão judicial, com oitiva da vítima para avaliar a necessidade de preservação da integridade física e psíquica.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316, parágrafo único; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.04.2021.